Tribunal: TJMT
Processo: 1082626-05.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082626-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DETRAN MT (RECORRENTE), SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ - SEMOB (RECORRENTE), Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DANIEL JOSE DA SILVA - CPF: 703.611.161-52 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), ANDRE BATISTA - CPF: 006.899.371-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO REAL CONDUTOR NA VIA ADMINISTRATIVA. PROVA SUFICIENTE DA RESPONSABILIDADE PESSOAL PELAS INFRAÇÕES. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE CNH DEFINITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a transferência da pontuação referente aos Autos de Infração nº V430959945, L434043959, F433799410 e F433781257 ao condutor que assumiu expressamente a responsabilidade pelas infrações.

A parte recorrente sustenta a impossibilidade de transferência judicial da pontuação após o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB. Alega, ainda, interferência indevida no procedimento de concessão da CNH definitiva e reformatio in pejus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação administrativa tempestiva do condutor impede a demonstração judicial da autoria das infrações; (
ii
) saber
se
a transferência da pontuação afeta, de modo automático, a concessão da CNH definitiva
ao permissionário; e (
iii
) saber se a manutenção da sentença caracteriza reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB produz preclusão no âmbito administrativo. Não impede a demonstração judicial da identidade do efetivo condutor.

A responsabilidade pelas infrações decorrentes da condução é pessoal, nos termos do art. 257, § 3º, do CTB. A declaração expressa de assunção da responsabilidade, com identificação dos autos de infração e da CNH, reiterada em juízo, constitui prova suficiente da autoria.

A transferência da pontuação corrige a individualização da sanção. Não configura interferência em juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

A sentença não determinou a expedição automática de CNH definitiva. Limitou-se a reconhecer que a consequência prevista no art. 148, § 3º, do CTB pressupõe infração efetivamente praticada pelo permissionário.

A Súmula 45/STJ disciplina a remessa necessária. Não incide no recurso voluntário exclusivo da Fazenda Pública, sem ampliação da condenação ou alteração prejudicial da situação processual da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/MT contra a sentença de Id. 371122930, que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a transferência da pontuação referente aos Autos de Infração nº V430959945, L434043959, F433799410 e F433781257, lançada na CNH de Daniel José da Silva, para a CNH de André Batista.

Em suas razões recursais, Id. 371122931, o DETRAN/MT sustenta, em síntese: a) que a ausência de indicação do condutor no prazo legal tornou definitiva a responsabilidade do proprietário; b) que o recorrido buscaria, indevidamente, obter CNH definitiva apesar de penalidades incidentes sobre sua Permissão para Dirigir; c) que a declaração de André Batista seria insuficiente para provar a autoria das infrações; d) que a decisão invadiria o mérito administrativo e violaria a separação dos Poderes; e) que deveria ser observada a vedação à reformatio in pejus em detrimento da Fazenda Pública. Requereu, ainda, efeito suspensivo e reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas no Id. 371122935, pugnando os recorridos pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo pelo Juízo de origem, conforme Id. 371122932. Posteriormente, o DETRAN/MT informou o cumprimento da decisão recorrida, juntando documentação administrativa pertinente nos Ids. 371122933 e 371122934.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e próprio, tendo sido regularmente recebido pelo Juízo de origem no Id. 371122932.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado.

Delimitação da controvérsia e quadro probatório

A controvérsia não versa sobre a validade dos Autos de Infração, sobre a regularidade dos equipamentos de fiscalização ou sobre a anulação das multas.

O pedido formulado pelos recorridos é estritamente delimitado: busca-se a correção da imputação da pontuação decorrente dos Autos de Infração nº V430959945, L434043959, F433799410 e F433781257, diante da alegação de que André Batista era o efetivo condutor da motocicleta à época dos fatos.

Os documentos de Ids. 371122903 a 371122906 identificam as quatro autuações relativas ao veículo placa QCA9F05, ocorridas entre novembro e dezembro de 2024. O extrato veicular de Id. 371122909 registra Daniel José da Silva como proprietário anterior e informa aquisição posterior do veículo por Daniel Gomes de Arruda Fialho, em 26/12/2024, circunstância que confirma a vinculação de Daniel José ao bem no período das infrações.

Consta, ainda, declaração de responsabilidade subscrita por André Batista, juntada no Id. 371122913 e mencionada na sentença como Id. 216644380, pela qual ele assume a condução e as consequências administrativas dos quatro autos. A declaração foi apresentada juntamente com sua documentação de habilitação, Id. 371122912, e reiterada no curso da demanda e nas contrarrazões recursais.

Da preclusão administrativa e da possibilidade de indicação judicial do real condutor

O recorrente sustenta que, decorrido o prazo para indicação administrativa do condutor, a responsabilidade do proprietário ou do condutor inicialmente apontado tornar-se-ia imutável.

A tese não prospera.

O art. 257, § 7º, do CTB disciplina procedimento administrativo de identificação do condutor. A consequência jurídica de sua inobservância é a atribuição administrativa da responsabilidade à pessoa vinculada ao veículo. Contudo, essa presunção não é absoluta nem impede o controle judicial sobre a autoria material da infração.

A sentença recorrida aplicou corretamente a orientação reproduzida no próprio processo, segundo a qual o prazo para indicação do condutor possui natureza de preclusão administrativa, permanecendo assegurada a possibilidade de demonstração judicial da
verdade
dos fatos. O precedente citado pelo Juízo de origem é expresso ao reconhecer que a verdade apurada judicialmente pode afastar a presunção de autoria formada na esfera administrativa. Id. 371122930.

A interpretação pretendida pelo recorrente transformaria uma presunção administrativa em responsabilidade definitiva, mesmo quando demonstrado que a conduta foi praticada por terceiro. Tal conclusão contrariaria a inafastabilidade do controle
jurisdicional e desconsideraria o art. 257, § 3º, do CTB, segundo o qual cabe ao condutor a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

Também não altera essa conclusão a alegação de que Daniel José poderia ter indicado previamente André Batista como condutor principal, nos termos do art. 257, § 10, do CTB. A ausência dessa providência preventiva não cria presunção irreversível de autoria, tampouco torna juridicamente impossível a prova judicial de que a infração foi praticada por pessoa diversa.

Portanto, a falta de indicação administrativa tempestiva não impede, por si só, a transferência judicial da pontuação quando demonstrada a responsabilidade do real condutor.

Cito ainda precedente desta Turma Recursal em caso análogo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO.
TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. REAL CONDUTOR IDENTIFICADO EM JUÍZO
. PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DO INFRATOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.
(...)
O prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB produz efeitos na esfera administrativa.
A sua inobservância não impede a apreciação judicial da controvérsia, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.
(...)
A transferência da pontuação observa a responsabilidade pessoal reconhecida judicialmente.

A sentença não cancela multas, não invalida autos de infração e não afasta o poder de polícia administrativa. A decisão apenas ajusta o prontuário de trânsito ao responsável pelas infrações.

(...)

(N.U 1045430-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/06/2026,
Publicado
no DJE
19/06/2026
)
.

Da suficiência da prova acerca da condução por André Batista

O DETRAN/MT afirma que a declaração de André Batista seria isolada e insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

É correto afirmar que a indicação judicial extemporânea exige demonstração concreta da autoria e não pode resultar de mera alegação genérica. Todavia, essa exigência foi atendida no caso concreto.

André Batista não figura como terceiro estranho ao processo. Ele integra o polo ativo, apresentou documentação pessoal e de habilitação, identificou expressamente os quatro Autos de Infração e assumiu as consequências administrativas que recairiam sobre sua própria CNH. Trata-se de manifestação de fato juridicamente desfavorável ao próprio declarante, pois implica assunção de pontuação e de eventuais restrições administrativas.

A versão apresentada pelos recorridos também se harmoniza com o histórico do veículo. O Id. 371122909 aponta Daniel José da Silva como proprietário anterior e evidencia que a aquisição pelo atual proprietário ocorreu apenas em 26/12/2024, posteriormente às infrações discutidas. Assim, está demonstrada a relação de Daniel José com a motocicleta no período em que ocorreram os fatos.

Os autos de infração não contêm identificação imediata de motorista. A responsabilidade inicialmente atribuída a Daniel José decorreu da presunção administrativa aplicável à falta de indicação regular do condutor, e não de identificação direta pela autoridade de trânsito. Essa presunção, embora legítima na esfera administrativa, foi superada pelo conjunto documental produzido em juízo.

O DETRAN/MT não apresentou elemento probatório concreto capaz de infirmar a declaração de André Batista ou de demonstrar que Daniel José dirigia a motocicleta nas datas e horários apontados. Limitou-se a invocar a regularidade do procedimento administrativo e a defender que a declaração seria insuficiente em abstrato.

Os precedentes do TJSP mencionados no recurso não conduzem à reforma. Eles reafirmam que a mera declaração, desacompanhada de qualquer circunstância concreta, pode ser insuficiente. A situação destes autos é distinta: há declaração individualizada, vinculação de André Batista ao processo, documentos pessoais, identificação expressa dos autos e elementos documentais que contextualizam a posse e utilização do veículo.

A sentença, portanto, não afastou a presunção administrativa por simples conveniência, mas por reconhecer prova idônea de que as infrações foram praticadas por condutor diverso daquele inicialmente responsabilizado.

Da Permissão para Dirigir e da CNH definitiva

O DETRAN/MT sustenta que a demanda teria como finalidade real assegurar a expedição da habilitação definitiva em favor de Daniel José da Silva, apesar da existência de infrações graves ou gravíssimas durante o período de Permissão para Dirigir.

A argumentação parte de premissa incompleta.

O art. 148, § 3º, do CTB condiciona a emissão da CNH definitiva ao fato de o permissionário não ter cometido infração grave, gravíssima ou reincidência em infração média. A norma pressupõe a responsabilidade pessoal do permissionário pela conduta infracional.

Não se mostra juridicamente admissível negar a habilitação definitiva a quem não praticou a infração apenas porque a pontuação lhe foi atribuída administrativamente em razão da ausência de indicação tempestiva do efetivo condutor.

Além disso, a sentença não determinou emissão automática, renovação compulsória ou concessão direta de CNH definitiva. O comando judicial restringiu-se à transferência da pontuação dos quatro
AITs
para André Batista, efetivo condutor reconhecido nos autos. Eventual reanálise dos requisitos administrativos para habilitação definitiva permanece submetida à competência legal do DETRAN/MT, após a correção do prontuário do recorrente.

O extrato administrativo superveniente demonstra que Daniel José constava como “permissionário penalizado” em razão do AIT V430959945, o que
evidencia
precisamente o prejuízo decorrente da atribuição da infração à pessoa que afirma não ter dirigido o veículo. Id. 371122934.

Do controle jurisdicional e da alegada violação à separação dos Poderes

Não procede a alegação de que a sentença teria invadido o mérito administrativo ou substituído a Administração em juízo de conveniência e oportunidade.

A controvérsia não envolve escolha administrativa, política pública, conveniência, oportunidade, avaliação técnica de equipamento ou invalidação dos autos de infração. Discute-se apenas a correta individualização da responsabilidade pelos pontos lançados no prontuário de habilitação.

A atribuição de pontuação ao condutor é matéria vinculada à autoria da infração. Uma vez demonstrado que a conduta foi praticada por pessoa diversa, a manutenção dos efeitos administrativos contra quem não dirigia o veículo configuraria aplicação inadequada do próprio art. 257 do CTB.

O Judiciário não determinou ao DETRAN/MT que deixasse de exercer sua competência. Ao contrário, determinou que a autarquia responsável pela gestão do prontuário do condutor adequasse seus registros à realidade fática reconhecida judicialmente. A sentença corretamente destacou que o DETRAN possui atribuição para operacionalizar os efeitos relativos à CNH, pontuação e impedimentos administrativos. Id. 371122930.

Inexiste, portanto, ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Houve regular controle jurisdicional de legalidade e de responsabilidade pessoal pela infração de trânsito.

Da alegada
reformatio in pejus

O tópico recursal relativo à reformatio in pejus é impertinente ao caso.

A Súmula 45 do STJ trata de remessa necessária, hipótese inexistente nos autos. O presente processo está submetido a Recurso Inominado voluntariamente interposto pelo DETRAN/MT.

A manutenção integral da sentença não amplia a condenação, não altera o objeto decidido nem agrava a situação jurídica do recorrente. Limita-se a rejeitar o recurso e preservar os exatos termos da decisão recorrida.

Assim, não há risco de
reformatio in pejus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e no mérito

NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026